Tribunal: TJDFT
Processo: 0735988-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735988-42.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLLO OLIVEIRA SANTOS APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. D E S P A C H O Tendo em vista o requerimento de transferência bancária formulado no ID 25834804, e considerando o isolamento social em razão da crise decorrente da pandemia, determino que seja encaminhado ofício ao Banco do Brasil S/A para transferência eletrônica do valor remanescente do depósito (R$648,68), conforme requerido pelo autor, observando-se os dados bancários informados pela parte no ID 25834804. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator